Tribunal: STJ
Processo: 0480888-57.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1058135 - GO(2025/0480888-6)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: JOSE JOSUE DANTAS
ADVOGADA
: LAURA ANGÊLICA LINS MEYER - GO027530
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL.
PRONÚNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE.
COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO NÃO
PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de
, no
habeas corpus
qual se buscava a despronúncia do agravante, pronunciado pelo Juízo da 1a Vara
Criminal dos Crimes Dolosos Contra a Vida da Comarca de Aparecida de Goiânia, como
supostamente incurso no
, do Código Penal.
art. 121, caput
2. A defesa alegou que a pronúncia estaria baseada exclusivamente em elementos do
inquérito policial e em testemunhos de "
", sem provas judicializadas, o que
ouvir dizer
configuraria nulidade absoluta e violação ao
do Código de Processo Penal.
art. 155
3. O Tribunal de Justiça do Estado de Goiás negou provimento ao recurso interposto pela
defesa, mantendo a pronúncia.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a pronúncia, baseada em elementos do
inquérito policial e em testemunhos de "
", sem provas judicializadas,
ouvir dizer
configura nulidade absoluta e violação ao
do Código de Processo Penal.
art. 155
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A decisão de pronúncia deve se limitar à indicação da materialidade do fato e da
existência de indícios suficientes de autoria ou participação, conforme o
§ 1o, do
art. 413,
Código de Processo Penal.
6. A fundamentação da pronúncia deve ser lacônica e comedida, evitando excesso de
linguagem que invada a competência do Tribunal do Júri, conforme o
o, inciso
art. 5
XXXVIII, " ", da Constituição Federal.
d
Documento eletrônico VDA54992870 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 13/03/2026 14:41:55
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: 309f9c06-081f-4a7c-85df-9b48dd52b8cd

7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é iterativa no sentido de que a fase de
pronúncia constitui mero juízo de admissibilidade da acusação, não demandando juízo de
certeza necessário à sentença condenatória.
8. Havendo elementos indiciários que subsidiem, com razoabilidade, as versões
conflitantes acerca dos fatos imputados, a divergência deve ser solvida pelo Conselho de
Sentença, evitando-se a indevida invasão de sua competência constitucional.
9. A análise de teses que demandem incursão no acervo fático-probatório é imprópria na
via do
ou de seu recurso ordinário.
habeas corpus
10. Não se constatou flagrante ilegalidade ou teratologia na decisão agravada que
justifique a concessão da ordem.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. A decisão de pronúncia deve se limitar à indicação da materialidade do fato e da
existência de indícios suficientes de autoria ou participação, conforme o
§ 1o, do
art. 413,
2.
Código de Processo Penal.
A fundamentação da pronúncia deve ser lacônica e
comedida, evitando excesso de linguagem que invada a competência do Tribunal do Júri,
3.
conforme o
o, inciso XXXVIII, " ", da Constituição Federal.
art. 5
d
Havendo elementos
indiciários que subsidiem, com razoabilidade, as versões conflitantes acerca dos fatos
imputados, a divergência deve ser solvida pelo Conselho de Sentença, evitando-se a
4.
indevida invasão de sua competência constitucional.
A análise de teses que demandem
incursão no acervo fático-probatório é imprópria na via do
ou de seu
habeas corpus
recurso ordinário.
Dispositivos relevantes citados:
o, XXXVIII, " "; CPP, arts. 155, 413, § 1o, e 654, § 2o; CP,
.
CF/1988, art. 5
d
art. 121, caput
Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC
Sexta Turma, Rel. Min. Olindo Menezes, DJe de
STJ,
742.876/BA,
15/8/2022;
AgRg nos EDcl no
Sexta Turma, Rel. Min. Antônio Saldanha
AREsp 1.383.234/SP,
Palheiro, DJe de
STJ, AgRg no
Sexta Turma, Rel. Min.
21/3/2019;
REsp 1.937.506/MG,
Sebastião Reis Júnior, DJe de
STJ, AgRg no HC
Quinta Turma,
3/3/2022;
818.001/MS,
Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de
STJ, AgRg no
Sexta
16/8/2023;
AREsp 2.260.001/RS,
Turma, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe de
STJ, AgRg no
8/2/2024;
Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de
AREsp 2.479.537/SC,
STJ, AgRg no
Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan
15/12/2023;
AREsp 2.264.190/GO,
Paciornik, DJe de 3/10/2023.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
05/03/2026
11/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca,
Ribeiro Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
13 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54992870 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 13/03/2026 14:41:55
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: 309f9c06-081f-4a7c-85df-9b48dd52b8cd

Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA54992870 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 13/03/2026 14:41:55
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: 309f9c06-081f-4a7c-85df-9b48dd52b8cd

AgRg no HABEAS CORPUS No 1058135 - GO(2025/0480888-6)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: JOSE JOSUE DANTAS
ADVOGADA
: LAURA ANGÊLICA LINS MEYER - GO027530
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL.
PRONÚNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE.
COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO NÃO
PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de
, no
habeas corpus
qual se buscava a despronúncia do agravante, pronunciado pelo Juízo da 1a Vara
Criminal dos Crimes Dolosos Contra a Vida da Comarca de Aparecida de Goiânia, como
supostamente incurso no
, do Código Penal.
art. 121, caput
2. A defesa alegou que a pronúncia estaria baseada exclusivamente em elementos do
inquérito policial e em testemunhos de "
", sem provas judicializadas, o que
ouvir dizer
configuraria nulidade absoluta e violação ao
do Código de Processo Penal.
art. 155
3. O Tribunal de Justiça do Estado de Goiás negou provimento ao recurso interposto pela
defesa, mantendo a pronúncia.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a pronúncia, baseada em elementos do
inquérito policial e em testemunhos de "
", sem provas judicializadas,
ouvir dizer
configura nulidade absoluta e violação ao
do Código de Processo Penal.
art. 155
Documento eletrônico VDA54532386 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 27/02/2026 17:14:59
Código de Controle do Documento: ce10b41b-0a13-4551-9e75-3a4e63dae346

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A decisão de pronúncia deve se limitar à indicação da materialidade do fato e da
existência de indícios suficientes de autoria ou participação, conforme o
§ 1o, do
art. 413,
Código de Processo Penal.
6. A fundamentação da pronúncia deve ser lacônica e comedida, evitando excesso de
linguagem que invada a competência do Tribunal do Júri, conforme o
o, inciso
art. 5
XXXVIII, " ", da Constituição Federal.
d
7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é iterativa no sentido de que a fase de
pronúncia constitui mero juízo de admissibilidade da acusação, não demandando juízo de
certeza necessário à sentença condenatória.
8. Havendo elementos indiciários que subsidiem, com razoabilidade, as versões
conflitantes acerca dos fatos imputados, a divergência deve ser solvida pelo Conselho de
Sentença, evitando-se a indevida invasão de sua competência constitucional.
9. A análise de teses que demandem incursão no acervo fático-probatório é imprópria na
via do
ou de seu recurso ordinário.
habeas corpus
10. Não se constatou flagrante ilegalidade ou teratologia na decisão agravada que
justifique a concessão da ordem.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. A decisão de pronúncia deve se limitar à indicação da materialidade do fato e da
existência de indícios suficientes de autoria ou participação, conforme o
§ 1o, do
art. 413,
2.
Código de Processo Penal.
A fundamentação da pronúncia deve ser lacônica e
comedida, evitando excesso de linguagem que invada a competência do Tribunal do Júri,
3.
conforme o
o, inciso XXXVIII, " ", da Constituição Federal.
art. 5
d
Havendo elementos
indiciários que subsidiem, com razoabilidade, as versões conflitantes acerca dos fatos
imputados, a divergência deve ser solvida pelo Conselho de Sentença, evitando-se a
4.
indevida invasão de sua competência constitucional.
A análise de teses que demandem
incursão no acervo fático-probatório é imprópria na via do
ou de seu
habeas corpus
recurso ordinário.
Dispositivos relevantes citados:
o, XXXVIII, " "; CPP, arts. 155, 413, § 1o, e 654, § 2o; CP,
.
CF/1988, art. 5
d
art. 121, caput
Documento eletrônico VDA54532386 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 27/02/2026 17:14:59
Código de Controle do Documento: ce10b41b-0a13-4551-9e75-3a4e63dae346

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC
Sexta Turma, Rel. Min. Olindo Menezes, DJe de
STJ,
742.876/BA,
15/8/2022;
AgRg nos EDcl no
Sexta Turma, Rel. Min. Antônio Saldanha
AREsp 1.383.234/SP,
Palheiro, DJe de
STJ, AgRg no
Sexta Turma, Rel. Min.
21/3/2019;
REsp 1.937.506/MG,
Sebastião Reis Júnior, DJe de
STJ, AgRg no HC
Quinta Turma,
3/3/2022;
818.001/MS,
Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de
STJ, AgRg no
Sexta
16/8/2023;
AREsp 2.260.001/RS,
Turma, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe de
STJ, AgRg no
8/2/2024;
Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de
AREsp 2.479.537/SC,
STJ, AgRg no
Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan
15/12/2023;
AREsp 2.264.190/GO,
Paciornik, DJe de 3/10/2023.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por JOSÉ JOSUÉ DANTAS contra a
decisão que não conheceu do
.
habeas corpus
Consta nos autos que o agravante foi pronunciado pelo Juízo da 1a Vara
Criminal dos Crimes Dolosos Contra a Vida da Comarca de Aparecida de Goiânia, como
supostamente incurso no artigo 121,
, do Código Penal.
caput
Tentada a citação do acusado, foi possível sua realização apenas por edital,
ficando os autos suspensos entre
-
Após regular instrução
20/09/2013 05/09/2024.
processual, em
(em continuidade), JOSÉ JOSUÉ DANTAS foi pronunciado.
17/07/2025
A defesa recorreu ao Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, que negou
provimento ao recurso (fls. 21-28).
Nas razões do presente recurso, a defesa sustenta que a pronúncia baseada
exclusivamente em elementos do inquérito e em testemunhos de "
" não é uma
ouvir dizer
tese que demanda reexame de provas, mas sim uma questão de direito.
Aduz que a ausência de provas judicializadas que sustente m a pronúncia,
configura nulidade absoluta.
Alega a ocorrência de violação direta ao artigo n. 155 do Código de Processo
Penal.
Assere sobre a inaplicabilidade da Súmula n. 7, STJ.
Documento eletrônico VDA54532386 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 27/02/2026 17:14:59
Código de Controle do Documento: ce10b41b-0a13-4551-9e75-3a4e63dae346

Requer, ao final, a reconsideração da decisão monocrática ou a submissão do
pleito a julgamento pelo órgão colegiado, para que seja conhecido e provido o presente
agravo regimental, concedendo a ordem pretendida.
O Ministério Público Federal manifestou ciência da decisão, à fl. 59.
Por manter a decisão ora agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos,
submeto o agravo regimental à apreciação da Quinta Turma.
É o relatório.
VOTO
No presente recurso, o agravante pede a reversão do julgado ora agravado. Da
decisão impugnada, entretanto, colhe-se que analisou de forma devidamente
fundamentada os pontos apresentados.
Cinge-se a controvérsia em buscar a despronúncia do agravante.
, da análise dos elementos informativos constantes dos autos, contudo,
In casu
há flagrante ilegalidade a legitimar a atuação deste Sodalício.
não
Certo que deve a pronúncia, e eventual julgado que a mantém, se limitar a
apontar a existência de prova da materialidade e de indícios de autoria, nos termos do
§ 1o, do Código de Processo Penal, que tem a seguinte redação:
art. 413,
Art. 413. O juiz,
, pronunciará o
fundamentadamente
acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de
ou de participação.
indícios suficientes de autoria
§ 1o A fundamentação da pronúncia
à indicação
limitar-se-á
da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de
autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal
em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias
qualificadoras e as causas de aumento de pena (grifei).

Ressalte-se que ela exige forma lacônica e comedida, sob pena de invadir a
competência do Tribunal do Júri para apreciar os crimes dolosos contra a vida, nos

termos do
o, inciso XXXVIII, " ", da Carta Magna.
art. 5
d
A tarefa do julgador, ao motivar as decisões relacionadas ao Tribunal do Júri,
revela-se trabalhosa, uma vez que deve buscar o equilíbrio, a fim de evitar o excesso de
linguagem, sem se descurar da necessidade de fundamentação adequada, conforme
preceitua o
IX, da Constituição Federal.
art. 93,
Documento eletrônico VDA54532386 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 27/02/2026 17:14:59
Código de Controle do Documento: ce10b41b-0a13-4551-9e75-3a4e63dae346

Sobre o tema:
[...] O
do Código de Processo Penal exige, para a
art. 413
submissão do réu a julgamento pelo Tribunal do Júri, a existência de
comprovação da materialidade delitiva e de indícios suficientes de
autoria ou participação (HC n.
Sexta Turma, Rel. Min.
742.876/BA,
Olindo Menezes, Des. Convocado do TRF 1a Região, DJe de 15/8/2022)
.

Aqui, a pronúncia foi mantida pelo TJ nestes termos (fls. 25-28):
[...] A materialidade dos delitos estão suficientemente
demonstrada e há indícios de autoria conforme os documentos que
instruem o Inquérito Policial no
(mov. 3, fls.
), em
127/06
135/265
especial a Portaria de instauração (fls. 6); Boletim de ocorrência no
(fls.
); Certidão de óbito da vítima (fls. 31); Laudo de
2938/2006
7/8
exame cadavérico (fls.
); e o Relatório Final (fls.
); além dos
34/36
49/53
depoimentos tomados em juízo (mov. 4 e 97).
De início, analisando a prova técnica produzida nos autos,
consta do laudo de exame cadavérico da vítima que o óbito foi
decorrente de traumatismo cranioencefálico provocado por meio de
ação pérfuro-contundente, por disparo de arma de fogo, efetuado a curta
distância.
Em relação à prova oral produzida em juízo, foi realizada
Audiência de Instrução e Julgamento em procedimento de antecipação
de provas, na data de
em que foram ouvidas as testemunhas
29/01/14,
de acusação Renata da Silva, João Alves de Oliveira, Francisco Dantas
.
de Araújo e Gricélia do Nascimento Silva Borges (mov. 4)
De acordo com o depoimento de Renata, a vítima e o
e, ocasionalmente
acusado, cujo apelido era Boneco, se conheciam
bebiam juntos e, sobre o dia dos fatos, havia chegado em casa quando
alguém bateu no portão e sua mãe abriu, quando escutou alguém
falando o nome de seu irmão com voz eufórica e, então, já saiu da casa
para ver o que tinha acontecido, quando viu uma multidão na porta do
bar e, chegando lá, viu seu irmão baleado.
Contou que Getúlio Ribeiro da Silva, dono do bar, lhe disse
, e que não houve discussão,
que apenas a vítima e o acusado estavam lá
JOSÉ foi o autor do disparo.
De acordo com o pai da vítima, João Alves de Oliveira, no
momento dos fatos não estava em casa, mas foi informado da morte de
seu filho e, no dia seguinte, Getúlio o chamou até o bar e contou,
detalhadamente, como aconteceu.
Segundo ele, a vítima e o acusado estavam no bar já há
algum tempo e, depois de dizer que ia embora, Roberto pediu um copo
de Jurubeba, mas o acusado, vendo que Roberto não iria embora do bar
como havia dito, o chamou para tomarem mais uma cerveja, então o
abraçou e o levou até uma mesa do bar e, quando a vítima se sentou,
disparou contra ela e saiu.
A testemunha afirmou, de forma categórica, que Getúlio
falou que não houve briga ou discussão nenhuma.
Documento eletrônico VDA54532386 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 27/02/2026 17:14:59
Código de Controle do Documento: ce10b41b-0a13-4551-9e75-3a4e63dae346

Ainda, confirmou que JOSÉ tinha os apelidos de baixinho e
boneco.
As demais testemunhas, inclusive aquelas arroladas pela
defesa, em nada acrescentaram sobre a dinâmica dos fatos e, em juízo, o
.
acusado optou por manter-se em silêncio
Em que pese não tenha sido ouvido em juízo, o depoimento
de Getúlio Ribeiro da Silva é de suma importância.
Naquela oportunidade, disse:
“(...) Que se faz presente nesse Grupo de Investigação
para prestar esclarecimentos a respeito de crime de homicídio
onde figura como vítima Roberto da Silva Oliveira: Que é
proprietário de um bar na rua J-16, Qd. 14, Lt. 23. St. Papillon
Park; Que não se recordando da data, lembrando-se que fora um
domingo, após a feira estava em seu bar trabalhando; Que
estavam ali as pessoas de Roberto e uma pessoa conhecida pelas
alcunhas de “Boneco” e “Baixinho”, sendo que Boneco é irmão
de Francisco (Dantas de Araújo), vulgo “Chiquinho”; Que
Boneco morava e trabalhava com seu irmão Francisco; Que
Roberto e Boneco chegaram ao bar do depoente por volta das 10h
e ali permaneceram até por volta das 14h, quando o depoente
resolveu fechar o bar para ir embora, assistir a corrida de Fórmula
1 que iria passar na televisão; Que o depoente ouviu Boneco
dizendo para Roberto que era “baixinho mas que era muito
homem”; Que o depoente então disse a Roberto e Boneco que
queria fechar o bar e começou a fechar, pois, como disse, queria
assistir a corrida que estava prestes a começar; Que então os dois
saíram juntos do bar, e, quando o depoente estava abaixando uma
das portas do bar ouviu um disparo de arma de fogo e quando saiu
para ver o que havia acontecido, se deparou com Roberto caído e
; Que Boneco
Boneco estava descendo a rua tranquilamente
trajava uma calça jeans, uma camiseta clara folgada e tinha um
chapéu preto com a imagem de Nossa Senhora na frente do
chapéu; Que o depoente não entendeu o motivo pelo qual Boneco
atirou contra Roberto, pois os dois se mostravam amigos e não
houve nenhuma animosidade entre eles no período em que
estiveram no bar e, como disse anteriormente, só ouviu Boneco
dizer que era “baixinho mas que era muito homem”; Que após a
morte de Roberto, o depoente nunca mais viu a pessoa de Boneco
e nem sabe onde ele pode ser encontrado; Que após esse fato, o
depoente fechou o bar, ou seja, não trabalha nais no bar, pois teme
”;
represálias de Boneco, pois o mesmo é uma pessoa muito “fria
Que Boneco é baixinho, franzininho, moreno claro, cabelos
anelados”.

Pois bem. Sustenta a defesa que a decisão de pronúncia não
pode ser mantida, vez que sustentada apenas em depoimentos tomados
na fase policial e por testemunhos de “ouvir dizer”. [...]
No caso dos autos, não se ignora que o depoimento da
testemunha Getúlio, ouvido apenas em solo policial, é aquele que
melhor dá conta dos fatos e, por consequência, traz mais elementos para
Documento eletrônico VDA54532386 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 27/02/2026 17:14:59
Código de Controle do Documento: ce10b41b-0a13-4551-9e75-3a4e63dae346

. Contudo, não há que se dizer que a
imputar a conduta ao acusado
decisão de pronúncia esteja lastreada, exclusivamente, nele. Isso
porque, mesmo que as testemunhas ouvidas em juízo tenham se
informado acerca do crime através de Getúlio, trouxeram elementos que
o corroboraram, a exemplo do nome do acusado (que não havia sido
citado por Getúlio) e a relação entre ele e a vítima, suficientes para
apontar que os indícios de autoria do delito recaem sobre JOSÉ JOSUÉ.
Assim, entendo que há elementos suficientes para indicar
prova da materialidade e os indícios de autoria recaem sobre o acusado
JOSÉ JOSUÉ DANTAS, devendo ser mantida a decisão de pronúncia.
[...] (grifei)

Primeiramente, há de se destacar que houve sim provas produzidas em juízo,
muito embora, tentada a citação inicial do acusado, foi possível sua realização apenas por
edital,
, ocorrendo a continuidade
ficando os autos suspensos de 2013 até 05/09/2024
da regular instrução processual apenas em
.
17/07/2025
Foram estas as testemunhas de acusação ouvidas em procedimento de
, na data ainda de
:
, João Alves de
antecipação de provas
29/01/2014 Renata da Silva
Oliveira, Francisco Dantas de Araújo e Gricélia do Nascimento Silva Borges.
Embora o testemunho, em sede policial, de Getúlio Ribeiro seja o único
, não se pode olvidar que o de
direto, como testemunha presencial
Renata da Silva
.
termina por corroborá-lo
Nesse contexto, não há como, na presente via e nesta Corte Superior, afastar a
convicção das instâncias ordinárias, o que enseja a análise holística do caso concreto sob
todas as vertentes.
Portanto,
, não se vislumbram motivos a retirar da competência
in casu
constitucional do Tribunal do Júri a apreciação dos presentes fatos, pois não há como se
considerar que seria manifestamente infundada a pronúncia, pois o que se tem,
,
in casu
na verdade, seriam apenas versões conflitantes, as quais não competem a este STJ
subtrair do juiz natural da causa previsto no
o, inciso XXXVII, " ", da Constituição
art. 5
d
Federal).
Sobre as versões conflitantes no Júri, assente nesta Corte Superior:
[...] Havendo elementos indiciários que subsidiem, com
razoabilidade, as versões conflitantes acerca dos fatos imputados, a
divergência deve ser solvida pelo Conselho de Sentença, evitando-se a
indevida invasão da sua competência constitucional (AgRg nos EDcl no
Sexta Turma, Rel. Min. Antônio Saldanha
AREsp n. 1.383.234/SP,
Palheiro, DJe de
.
21/3/2019)

[...] A questão veiculada no recurso especial não envolve a
análise de conteúdo desta natureza, mas, sim, a verificação da ofensa
Documento eletrônico VDA54532386 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 27/02/2026 17:14:59
Código de Controle do Documento: ce10b41b-0a13-4551-9e75-3a4e63dae346

aos arts. 121, § 2o, II, do Código Penal e 413, § 1o, do Código de
Processo Penal, matéria eminentemente jurídica, pois, porquanto, no
que diz respeito ao tema proposto, havendo indícios da presença da
qualificadora do motivo fútil, não poderia o Tribunal de origem fazer
juízo de mérito, usurpando a competência exclusiva do Conselho de
Sentença. Não se configura, portanto, a hipótese de aplicação da
Na hipótese em que elementos fáticos estabelecidos na
Súmula 7/STJ.
origem firmam dúvidas acerca da existência da qualificadora, esta Corte
considera adequado o restabelecimento da pronúncia, a fim de que o
tema seja submetido ao Tribunal do Júri. A exclusão das qualificadoras
na decisão de pronúncia somente é possível se manifestamente
improcedentes, sob pena de ofensa ao princípio da soberania dos
veredictos. [...] Cabe ao tribunal do júri, considerando as circunstâncias
do caso concreto, decidir se o ciúme pode qualificar o crime de
homicídio e ainda se caracteriza motivo fútil ou torpe (AgRg no
Ministro João Otávio De Noronha, Quinta
AREsp n. 1.791.170/SP,
Turma, DJe
(AgRg no
Sexta Turma,
28/5/2021)
REsp n.1.937.506/MG,
Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe de
.
3/3/2022)

[...] A pronúncia não demanda juízo de certeza necessário à
sentença condenatória [...] Por consectário, havendo elementos
indiciários que subsidiem, com razoabilidade, as versões conflitantes
acerca da existência de dolo, ainda que eventual, a divergência deve ser
solvida pelo Conselho de Sentença, evitando-se a indevida invasão da
sua competência constitucional (AgRg no HC n.
Quinta
818.001/MS,
Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de
.
16/8/2023)

Sendo assim, reafirmando a conclusão da origem, tem-se que é iterativa a
jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de ser imprópria a via do
ou do seu recurso ordinário para a análise de teses que demandem
habeas corpus
incursão no acervo fático-probatório.
Vejamos:
[...] A conclusão das instâncias ordinárias sobre a presença
da materialidade e dos indícios suficientes de autoria, imprescindíveis à
pronúncia do agravante, baseou-se no acervo fático-probatório dos
autos, em especial na prova oral produzida durante a instrução, de modo
que não há como inverter o julgado nesta instância, em recurso especial,
porque
incide
o
óbice
da

(AgRg
no

Súmula
7/STJ
Sexta Turma, Rel. Min. Sebastião Reis
AREsp n. 2.260.001/RS,
Júnior, DJe de
.
8/2/2024)

[...] A fase da pronúncia constitui mero juízo de
admissibilidade da acusação. A pronúncia é o ato que expressa a
convicção do juiz quanto à existência do crime (materialidade), sendo
imperioso que sejam indicados os elementos probatórios que alicerçam
a decisão de submeter a acusada a julgamento pelo Tribunal do Júri,
isto é, que sejam demonstrados, de forma sucinta, mas fundamentada,
Documento eletrônico VDA54532386 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 27/02/2026 17:14:59
Código de Controle do Documento: ce10b41b-0a13-4551-9e75-3a4e63dae346

que existem indícios de autoria. Nesse contexto, não há que se falar em
excesso de linguagem, se o decisum limitou-se a apontar as provas que
dão suporte à acusação, como no presente caso [...] Ademais, o Tribunal
, em decisão devidamente motivada, entendeu que, examinando
a quo
detidamente os elementos informativos colhidos na fase extrajudicial e
a prova produzida sob o crivo do contraditório, verifica-se do caso
concreto que a materialidade do fato ficou comprovada por meio do
inquérito policial, autos n. 5042.05-26.2021.8.24.0023, além da prova
oral produzida nas etapas indiciária e oportunamente sob o crivo do
contraditório (e-STJ fls. 130). Assim, rever os fundamentos utilizados
pela Corte de origem, para concluir pela ausência de materialidade do
crime de lesão corporal, como requer a defesa, importa revolvimento de
matéria fático-probatória, vedado em recurso especial, segundo óbice da
(AgRg no
Quinta Turma, Rel.
Súmula 7/STJ
AREsp n. 2.479.537/SC,
Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de
.
15/12/2023)

Corroborando: AgRg no
Quinta Turma, Rel. Min.
AREsp n. 2.264.190/GO,
Joel Ilan Paciornik, DJe de 3/10/2023.
De todo modo, não verifico a presença de teratologia ou coação ilegal que
desafie a concessão da ordem, nos termos do § 2o do artigo 654 do Código de Processo
Penal.
Diante disso, não se constatou a flagrante ilegalidade apontada.
Por fim, destaque-se que, no presente agravo regimental, não se aduziu
qualquer argumento apto a ensejar a alteração da decisão ora agravada, devendo ser
mantida por seus próprios fundamentos (AgRg no HC n.
Sexta Turma, Rela.
819.078/SP,
Mina. Laurita Vaz, DJe de
.
15/6/2023)
Ante o exposto,
ao agravo regimental, mantendo a decisão
nego provimento
agravada por seus próprios fundamentos.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54532386 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 27/02/2026 17:14:59
Código de Controle do Documento: ce10b41b-0a13-4551-9e75-3a4e63dae346

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.058.135 / GO
Número Registro: 2025/0480888-6
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
01103107320078090011 1103107320078090011 200701103102
Sessão Virtual de
a
05/03/2026
11/03/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : LAURA ANGELICA LINS MEYER
ADVOGADA
: LAURA ANGÊLICA LINS MEYER - GO027530
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS
PACIENTE
: JOSE JOSUE DANTAS
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A VIDA - HOMICÍDIO QUALIFICADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : JOSE JOSUE DANTAS
ADVOGADA
: LAURA ANGÊLICA LINS MEYER - GO027530
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS
TERMO
Documento eletrônico VDA54950000 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/03/2026 12:47:44
Código de Controle do Documento: 417a2279-2bc4-49a5-ad2c-4ea7cdadf80d

A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
05/03/2026
11/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 11 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54950000 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/03/2026 12:47:44
Código de Controle do Documento: 417a2279-2bc4-49a5-ad2c-4ea7cdadf80d